Tribunal: TJPA
Processo: 0811457-84.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811457-84.2018.8.14.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. SAÚDE - MEDICAMENTO PADRONIZADO NO CURSO DA AÇÃO – CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO PARA SE EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE A FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

1 - A autora veio a juízo alegando que dependia do medicamento CLEXANE 40mg, tendo em vista o risco de morte fetal caso não fizesse o uso da medicação.

2 – No decorrer do processo, revelou-se, porém, que o fármaco postulado passou a ser fornecido administrativamente pela Santa Casa de Misericórdia do Pará.

3 - Houve, a partir daí, perda superveniente do objeto.

4 – Recurso conhecido e provido para extinção do feito sem julgamento de mérito ante a superveniente perda de objeto da demanda. Em sede de Reexame, sentença modificada.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Ananindeua,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer

e dar provimento
a apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Ananindeua contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual em face do APELANTE, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o Município de Ananindeua forneça o medicamento CLEXANE de 40 mg ou genérico, nos termos da prescrição médica, em favor da interessada grávida ANA PAULA COSTA CORREIA, de forma gratuita e pelo período necessário ao tratamento.

Tutela de Urgência confirmada em sentença.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas judiciais.

Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC).

P.R.I. e Cumpra-se.

Ananindeua, 25/04/2019”.

Narra a inicial que a paciente ANA PAULA COSTA CORREIA, grávida, foi diagnosticada como portadora da Síndrome do Anticorpo Fosfolipide e necessitava do medicamento CLEXANE 40mg, tendo em vista o risco de morte fetal caso não fizesse o uso da medicação.

Informa que, mesmo realizando tratamento na Santa Casa de Misericórdia, por meio da regulação de Ananindeua, não conseguiu obter o medicamento. A paciente adquiriu, com os próprios recursos, oito ampolas da medicação, no entanto, ante a impossibilidade de custear todo o tratamento, buscou o Ministério Público para tentar solucionar o caso.

O Ministério Público, após ter frustrada a tentativa de solução administrativa do caso (Notícia de Fato nº 000190-200/2018 – MP/1ªPJDC), ingressou com a Ação Civil Pública contra o Município de Ananindeua pleiteando a disponibilização do medicamento à paciente durante toda a gestação (até a 39ª semana de gestação).

O Juízo a quo concedeu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela antecipada, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 300 do NCPC, determinando que a requerida providencie em favor de ANA PAULA COSTA CORREIA o fornecimento do fármaco denominado CLEXANE 40 MG, de forma gratuita e contínua, pelo período necessário ao tratamento.

INTIME-SE o Réu, mediante remessa dos autos, para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$-1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

Assim sendo, CITE-SE o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

Feito sob a égide do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, portanto sem adiantamento de custas

CUMPRA-SE. EM REGIME DE PLANTÃO, SERVIDO A MESMA COMO

MANDADO SE NECESSÁRIO (PROV.003/09- CJCI)”.

O requerido, ora apelante, informou que a paciente ANA PAULA COSTA CORREIA estaria recebendo regularmente o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg/0,4ml, desde outubro de 2018, por meio da Santa Casa de Misericórdia do Pará, conforme declaração prestada pela própria interessada e confirmada no espelho do Sistema de Controle de Estoque da Santa Casa. Sendo, assim, a fim de evitar a duplicidade no fornecimento do medicamento, suspendeu o procedimento da dispensa de licitação para a compra direta da referida medicação (id nº 2628193).

O juízo a quo proferiu sentença, julgando procedente a demanda nos termos transcritos alhures (id nº 2628198/2628199).

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que está comprovado nos autos que a autora estava recebendo a medicação objeto da lida desde outubro de 2018, por meio da Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, portanto, não há a necessidade de o Município adquirir novamente o mesmo medicamento para também fornecer à interessada, pois, nesse caso, estaríamos diante de DUPLICIDADE de entrega do medicamento, motivo pelo qual suspendeu a compra do mesmo. Ao final requereu a reforma da decisão para julgá-la totalmente improcedente e que o processo extinto nos termos requerido, por perda de interesse (id nº2628201).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela total improcedência do mesmo e manutenção da sentença vergastada (id nº 2628203).

O Ministério Público de 2º Grau ofertou pareceu no ID nº 2657892, onde manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de se reconhecer a perda de objeto da presente ação.

Após regular distribuição, os autos foram inicialmente distribuídos a Exma. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, que em razão de seu falecimento, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação interposta porque se faz presente os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), pelo que passo a apreciá-los.

O cerne da questão diz respeito a perda de objeto da presente ação, ante ao fornecimento administrativo do fármaco pleiteado pela Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará.

No caso em tela, assiste razão ao recorrente, eis que, embora a demanda tenha sido interposta apenas em face do Município de Ananindeua, restou comprovado nos autos que o Estado do Pará, por meio da Santa Casa, cumpriu no âmbito administrativo, com a obrigação de fornecer o medicamento.

Assim, o pronunciamento jurisdicional buscado não se mostra mais útil, face ao comprovado exaurimento do tratamento medicamentoso pleiteado, o que acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, tendo por devida a incidência, na espécie, do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

Ante o exposto conheço e dou provimento à apelação interposta, para fins de extinguir o processo sem julgamento de mérito, ante a perda superveniente do objeto desta demanda.

Em sede de reexame necessário, sentença modificada, nos termos do voto.

É como VOTO.

JUIZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 21/07/2020